Tribunal: TJPA
Processo: 0007509-89.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007509-89.2013.8.14.0024

APELANTE: JOSE MARIANO DOS SANTOS, RUBEVALDO DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007509-89.2013.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: JOSE MARIANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RUBEVALDO DA SILVA BRITO

ADVOGADO: DR. JATNIEL ROCHA SANTOS – OAB/PA 18.756

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRIMEIRO APELANTE.
RUBEVALDO DA SILVA BRITO
.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA PROMOVIDA DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE.

SEGUNDO APELANTE
JOSÉ MARIANO DOS SANTOS
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.
INVIABILIDADE
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
REFORMA DA DOSIMETRIA
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007509-89.2013.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: JOSE MARIANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RUBEVALDO DA SILVA BRITO

ADVOGADO: DR. JATNIEL ROCHA SANTOS – OAB/PA 18.756

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
JOSE MARIANO DOS SANTOS
e
RUBEVALDO DA SILVA BRITO
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que condenou os Recorrentes pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 3º, parte final, do CPB a pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, respectivamente.

Consta nos autos que no dia 12/09/2013, quatro homens armados com fuzis, metralhadoras e uma escopeta calibre 12, após dias de tocaia na mata, as margens da pista de pouso da Mineradora MANEY, em unidade de desígnios e repartição de tarefas, planejaram, com bastante antecedência e executaram assalto à sede do empreendimento, subtraindo ouro ali depositado, mediante violência e grave ameaça, da qual decorreu a morte da Vítima Sancler da Luz.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4347632).

Inconformada, a Defesa de
RUBEVALDO DA SILVA BRITO
, também conhecido por “Rubinho”, se insurge alegando inexistirem nos autos de prova de autoria do crime, pelo que requer sua absolvição, além da reforma da dosagem do apenamento, por falta de fundamentação idônea, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal (Id.

4347639).

A Defesa de
JOSÉ MARIANO DOS SANTOS
por sua vez, aduz que sua intenção não era voltada a ceifar a vida da vítima, mas sim de perpetrar o roubo, motivo que autorizaria a desclassificação do crime para a modalidade simples. Além disto, pugna pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea (Id. 4347638).

Constam
contrarrazões
pelo não conhecimento do apelo e, superada a preliminar, pelo improvimento do recurso. (Id. 4347639)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4347641).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

APELAÇÃO DE
RUBEVALDO DA SILVA BRITO

a.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta não haver nos autos prova segura da autoria delitiva que sustente o édito condenatório.

Compulsados os autos, entendo que não lhe assiste razão.

A materialidade não foi objeto de discussão, pois restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 122/ 123, pelos Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 64, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Do mesmo modo, observo que não há dúvidas quanto a autoria do delito.

Em seu interrogatório em juízo, o Recorrente
JOSÉ MARIANO DOS SANTOS
confirmou sua declaração prestada na fase inquisitorial no sentido de que
RUBEVALDO DA SILVA BRITO,
também conhecido como “Rubinho”, foi o responsável por arquitetar a empreitada criminosa, salientando que foi este quem o convidou e o apresentou aos três demais coautores (Luis, Nonato e Adão) com a finalidade específica de promover o intento delitivo.

Ademais, consta nos autos que o Apelante foi reconhecido por José em sede policial (Id. 4347644) e participou ativamente do crime, prestando auxílio intelectual e logístico conforme interceptação e quebra de sigilo telefônico, deferidos no âmbito da operação Jacré_Dourado_2013 (Id.4347645).

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS QUE INDICA O APELANTE COMO COAUTOR DO DELITO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS PATRIMONIAIS,
MORMENTE QUANDO CORROBORADA PELO RESTANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
VERSÃO DO ACUSADO QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª C. Criminal - 0000425-42.2006.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 08.02.2019, Data de Publicação: 12/02/2019) [
grifei
]

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, sendo pois, de rigor a condenação como posta na sentença.

b.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento, reputando ser
inidônea a fundamentação das circunstâncias judiciais
, a fim de reduzir o quantum de pena fixado ao mínimo legal.

Razão não assiste ao Recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“(...) a
culpabilidade
, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, revelou-se diferenciada, especialmente em se verificar que os acusados praticaram o crime mediante violência da qual decorreu a morte dolosa da vítima Sancler da Luz; não há elementos para avaliar a
personalidade e conduta social
do réu; o acusado não ostenta maus
antecedentes
; as
circunstâncias do crime
também militam em desfavor do acusado, pois, embora não tenha executado diretamente o delito, acordou os pormenores da sua realização, isto é, com uso de armamento pesado e com a prática de atos de violência, a grosso modo, cruéis contra as vítimas; os
motivos e consequências do crime
também são inerentes à imputação; o
comportamento da vítima
não milita em desfavor do acusado.(...)
” [
grifei
]

De fato, constata-se que a vetorial inerente a culpabilidade comporta retoque apenas quanto a sua justificação, observado o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo à revisão da dosagem do apenamento, apenas no que concerne aos fundamentos da vetorial supra.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado, por ser este o mentor intelectual da empreitada criminosa, na linha do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
[3]
, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
.

Diante dos fatos acima delineados, nota-se que a inversão de polaridade das circunstância judiciais no caso dos autos não comporta revisão no que tange a quantidade de pena fixada.

2.

APELAÇÃO DE
JOSÉ MARIANO DOS SANTOS

a.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.

A Defesa sustenta que o Apelante não tinha a intenção de matar, mas tão somente de cometer o roubo, razão pela qual requer a desclassificação de sua conduta.

Razão não lhe assiste.

A materialidade não foi objeto de discussão, pois restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 122/ 123, pelos Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 64, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

O crime de latrocínio possui natureza complexa, e se consuma quando a subtração implica emprego de violência que resulte em morte ou lesão corporal.

Neste cenário, mostra-se inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta, quando as provas revelam que o Recorrente teve atuação determinante no crime, pois conforme consta de seu interrogatório o intento não seria realizável sem um quarto integrante, em função da quantidade de colaboradores e seguranças armados na Mineradora.

Assim, é fácil concluir que se trata de caso evidente de coautoria, eis que assumiu o risco do resultado mais gravoso, ao participar de crime com emprego de arma de fogo.

Este é o entendimento amplamente sedimentado no âmbito do C. STF.

CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA.

Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância.

LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO.

A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio.

PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO.

Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.

(RHC 133575, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017)

Logo, inviável o acolhimento da tese defensiva.

a.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante também aponta falha na dosagem do apenamento por
falta de fundamentação idônea
, a fim de reduzir o quantum de pena fixado ao mínimo legal.

Igualmente sem razão.

O magistrado singular assim dispôs na sentença:

“(...) a
culpabilidade
, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, revelou-se diferenciada, especialmente em se verificar que os acusados praticaram o crime mediante violência da qual decorreu a morte dolosa da vítima Sancler da Luz; não há elementos para avaliar a
personalidade e conduta social
do réu; o acusado não ostenta maus
antecedentes
; os motivos

e consequências do crime também são inerentes à imputação; no entanto, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, marcada pela

utilização de armamento pesado, também vislumbro a necessidade de avaliação negativa; o
comportamento da vítima
não milita em desfavor do acusado.(...)
” [
grifei
]

De fato, constata-se que a vetorial inerente a culpabilidade comporta retoque, apenas quanto a sua justificação, observado o disposto na Súmula nº 17
[4]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[5]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo à revisão da dosagem do apenamento, apenas no que concerne aos fundamentos da vetorial supra.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado, levando-se em conta a premeditação empregada na consecução do delito, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade, conforme remansosa jurisprudência pátria.
[6]
.
(negativa)
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE EXACERBADA EM RAZÃO DA AUTORIA INTELECTUAL DO CRIME
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. AUMENTOS IDÔNEOS. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa, pois a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de modo que o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é idônea e proporcional, autorizando a fixação da pena-base no patamar escolhido.

3. Não há motivação idônea na sentença para o aumento da pena-base decorrente da personalidade e das consequências do crime, pois utilizados argumentos vagos, que não trazem qualquer especificidade do caso.

4
. É idôneo o recrudescimento da pena daquele que é o mentor intelectual do crime, em razão da culpabilidade exacerbada, bem como o aumento decorrente da premeditação do delito, circunstância do crime que não é inerente ao tipo.

5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para reduzir a reprimenda-base da paciente.

(HC n. 316.907/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

[4]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[5]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[6]
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA EM RAZÃO DA AUTORIA INTELECTUAL DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. AUMENTOS IDÔNEOS. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa, pois a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de modo que o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é idônea e proporcional, autorizando a fixação da pena-base no patamar escolhido.

3. Não há motivação idônea na sentença para o aumento da pena-base decorrente da personalidade e das consequências do crime, pois utilizados argumentos vagos, que não trazem qualquer especificidade do caso.

4.
É idôneo o recrudescimento da pena
daquele que é o mentor intelectual do crime, em razão da culpabilidade exacerbada, bem
como o aumento decorrente da premeditação do delito
,
circunstância do crime que não é inerente ao tipo.

5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para reduzir a reprimenda-base da paciente.

(HC n. 316.907/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

Belém, 27/10/2022